Tribunal: TRE-PR
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
Num. 44545485 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/06/2025 18:03:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060918031270200000043486552
Número do documento: 25060918031270200000043486552
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/06/2025 17:14:03
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACORDÃO Nº 67.333
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600674-
08.2024.6.16.0171 – Almirante Tamandaré – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDO: ELEICAO 2024 GABRIEL MARCIO RODRIGUES VEREADOR
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: GABRIEL MARCIO RODRIGUES
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
EMENTA
ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS DE CANDIDATO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE APROVOU
AS CONTAS DE CANDIDATO. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS PELO JUÍZO
A QUO. ART. 67 DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. AUSÊNCIA DE
IRREGULARIDADES CONCRETAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo Ministério Público de Almirante
Tamandaré/PR contra sentença do Juízo da 171ª Zona Eleitoral, que aprovou as
contas do candidato ao cargo de vereador nas Eleições Municipais de 2024.
2. A parte recorrente alega cerceamento da atividade fiscalizatória e julgamento
precipitado das contas, com indeferimento de diligências requeridas, bem como
desrespeito ao art. 67 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
3. Requer, subsidiariamente, a revisão das contas para reprovação ou nova
aprovação com ressalvas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Num. 44545485 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/06/2025 18:03:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060918031270200000043486552
Número do documento: 25060918031270200000043486552
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/06/2025 17:14:03
4. A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento das diligências
requeridas pelo Ministério Público, sem demonstração de irregularidades concretas,
comprometeu o julgamento das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 66 da Resolução TSE nº 23.607/2019 determina que diligências sejam
realizadas quando os elementos dos autos forem insuficientes para o julgamento
das contas.
6. Constatou-se que as diligências solicitadas pelo Ministério Público foram
genéricas e desvinculadas de irregularidades concretas, conforme salientado pela
Procuradoria Regional Eleitoral.
7. A ausência de fundamentação adequada e a regularidade dos documentos
apresentados, analisados e validados pelo Sistema de Prestação de Contas
Eleitorais (SPCE), respaldam a sentença de primeiro grau.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a aprovação das contas do candidato
ao cargo de vereador.
9. Tese de julgamento: "O indeferimento de diligências genéricas e desprovidas de
fundamentação específica, sem prejuízo à análise substancial das contas, não
compromete a regularidade da prestação de contas e a transparência do processo
eleitoral."
Dispositivos relevantes citados
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 66, 67, 69.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 05/06/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo Ministério Público de Almirante Tamandaré/PR em
face da sentença proferida pelo Juízo da 171ª Zona Eleitoral de Almirante Tamandaré/PR (ID
44495610), que aprovou as contas do candidato ao cargo de vereador GABRIEL MARCIO

Num. 44545485 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/06/2025 18:03:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060918031270200000043486552
Número do documento: 25060918031270200000043486552
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/06/2025 17:14:03
RODRIGUES.
Em suas razões recursais (ID 44495614), sustenta a parte recorrente que: a) a decisão de
primeiro grau merece reforma por ter cerceado a atividade fiscalizatória da ordem jurídico-eleitoral
própria do Ministério Público Eleitoral, quando indeferiu requerimento ministerial fundamentado de
diligências sob a genérica alegação de desnecessidade; b) a decisão contrariou o disposto no art.
67 da Resolução nº 23.607/2019, uma vez que julgou as contas sem realização de diligências,
sem que tenha se verificado a cumulação de todas as hipóteses exigidas para isso, no caso, em
especial porque não houve parecer favorável do Ministério Público, como se percebe do próprio
histórico processual; c) não se pode admitir que divergências concretamente indicadas a partir de
dados objetivos relacionados à realidade da campanha não sejam objeto de controle efetivo pela
Justiça Eleitoral; d) o "Parecer Técnico Conclusivo" do cartório eleitoral foi insuficiente, limitando-
se a dados do sistema SPCE; e) o fato de serem contas simplificadas não desonera a exigência
de esclarecimentos complementares sobre divergências e inconsistências aparentes e objetivas;
f) a decisão baseou-se em um documento produzido pelo sistema do cartório eleitoral como
referência absoluta, sem uma análise efetiva e substancial que coteje os dados com a realidade
da campanha.
Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para determinar a devolução dos autos
ao primeiro grau para atendimento das diligências postuladas pelo Ministério Público.
Subsidiariamente, que haja revisão da prestação de contas tal como julgada para reprovação ou
mesmo aprovação de contas com ressalvas.
Devidamente intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID 44495617), requerendo o
desprovimento do recurso, alegando, em síntese, que: a) o Ministério Público Eleitoral trava um
debate infundado com o Juízo de primeiro grau e que o prestador de contas não deve arcar com
as consequências; b) as inconsistências apontadas foram devidamente sanadas no processo; c)
os argumentos do recurso são genéricos e não indicam diligências objetivas, específicas ou
imprescindíveis; d) sendo o Juiz o destinatário da prova, não cabe ao MPE determinar o que deve
ou não ser feito; e) todos os questionamentos constantes nos pareceres foram devidamente
respondidos e comprovados nos autos; f) a decisão de primeiro grau fundamenta sua decisão de
não acolhimento de tais diligências.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 44524660) manifesta-se pelo conhecimento
e desprovimento do recurso, ao entendimento de que “conforme consignado no parecer técnico
conclusivo e na sentença de primeiro grau, os documentos apresentados pelo candidato foram
suficientes para demonstrar a regularidade das contas...”.
É o breve relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, especialmente a

Num. 44545485 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/06/2025 18:03:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060918031270200000043486552
Número do documento: 25060918031270200000043486552
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/06/2025 17:14:03
tempestividade, o recurso deve ser conhecido.
No mérito, trata-se de Recurso Eleitoral interposto no âmbito de Prestação de Contas referentes
às eleições municipais de 2024, interposto pelo Ministério Público de Almirante Tamandaré/PR,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 171ª Zona Eleitoral de Almirante Tamandaré/PR, que
aprovou as contas do candidato ao cargo de vereador GABRIEL MARCIO RODRIGUES.
Em suas razões recursais (ID 44495614), o Ministério Público Eleitoral pleiteia a reforma da
decisão de primeiro grau que indeferiu diligências necessárias à análise de contas eleitorais,
contrariando o art. 67 da Resolução TSE nº 23.607/2019. Argumenta que o julgamento foi
precipitado, sem que estivessem presentes todas as condições legalmente exigidas para tanto,
notadamente pela ausência de parecer favorável do Ministério Público Eleitoral. Requer a
devolução dos autos para realização de diligências, garantindo análise substancial e respeito à
normativa eleitoral, com revisão das contas ou, ao menos, aprovação com ressalvas.
Quanto às diligências requeridas pelo Ministério Público, observa-se que estas não foram
acompanhadas de fundamentação suficiente que apontasse a existência de irregularidades
concretas.
Questionamentos genéricos não justificam a reabertura da instrução, sobretudo quando os
documentos apresentados se mostram aptos a demonstrar a regularidade das contas.
Nas palavras da Procuradoria: “os documentos apresentados pelo candidato foram suficientes
para demonstrar a regularidade das contas, não se constatando omissões relevantes,
recebimento de recursos de origem vedada ou extrapolação de limites legais”.
Ademais, o art. 66 da Resolução TSE nº 23.607/2019 determina que, caso os elementos dos
autos não sejam suficientes para decidir sobre a regularidade das contas, a autoridade eleitoral
deve determinar diligências.
“Art. 66. Não sendo possível decidir de plano sobre a regularidade das contas, na
forma do art. 74, com os elementos constantes dos autos, a autoridade eleitoral
determinará a realização de diligência, que deverá ser cumprida no prazo de 3
(três) dias, seguindo-se novas manifestações da unidade técnica nos tribunais, e
do chefe de cartório nas zonas eleitorais, e do Ministério Público, este no prazo
de 2 (dois) dias, após o que o feito será julgado.”
No presente caso, o juízo a quo consignou na sentença:
“Na
prestação
de
contas
–
simplificada,
neste
caso
-
as
diligências
e
esclarecimentos devem ser solicitados quando constatada alguma irregularidade,
conforme prescreve o art. 64, §3º e o art. 69 da Resolução TSE 23.607/19.
Em outras palavras, cada diligência requerida deve ser específica, clara e deve
guardar conexão com alguma irregularidade formal ou algum indício concreto e
robusto de omissão de receitas ou de gastos eleitorais, ou da extrapolação de
limites de gastos, do recebimento de recursos de fonte vedada ou origem não
identificada ou da não identificação de doadores originários, nas doações

Num. 44545485 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/06/2025 18:03:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060918031270200000043486552
Número do documento: 25060918031270200000043486552
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/06/2025 17:14:03
recebidas de outras prestadoras ou de outros prestadores de contas – itens que
são avaliados na prestação de contas eleitoral simplificada.
As diligências solicitadas pelo Ministério Público, ao contrário disso, se
fundamentam unicamente no fato de a maior parte das quarenta e quatro
categorias de gastos eleitorais presentes no modelo padrão de “extrato da
prestação de contas” do sistema SPCE aparecer “zerada”.
Por si só, esse fato não constitui irregularidade nas contas eleitorais ou um
indício suficiente de omissão de gastos, e é comumente observado nas
prestações de contas eleitorais, sobretudo de vereadores.
Para além da ausência de fundamentação adequada, o próprio teor das
diligências solicitadas pelo Ministério Público é muitas vezes genérico. Tanto é
assim que o órgão requer, de forma abstrata, que o prestador de contas
“justifique de maneira circunstanciada o contexto em que se deu o lançamento da
sua
candidatura;
(...),
ou
que
se
“Contextualize
e
informe
eventuais
deslocamentos realizados durante a campanha (...)".
Também se requer, de forma genérica, que se justifique a ausência de gastos em
determinadas categorias do SPCE, sem apontar qualquer indício concreto de que
tenha havido omissão de alguma despesa.
À vista disso, veja-se que mesmo nos casos em que a prestação de contas
eleitoral é analisada de forma “completa”, ou seja, para quem declarou gastos
acima de vinte mil reais, as diligências e informações adicionais devem ser
requisitadas ao prestador de contas de forma específica, e com a “a perfeita
identificação dos documentos ou elementos que devem ser apresentados”
(prescrição do art. 69 da Res. TSE 23.607/2019), pressuposto não observado
pelos questionamentos acima.”
Assim, as supostas irregularidades apontadas pelo Ministério Público Eleitoral de Almirante
Tamandaré/PR carecem de aspectos objetivos característicos do processo de prestação de
contas. A análise contábil, essencialmente ligada à precisão matemática, exige exatidão nos
cálculos e comprovação documental. Notas fiscais, contratos e outros documentos têm como
finalidade demonstrar a correspondência entre os gastos e a campanha eleitoral empreendida
pelo candidato, garantindo que receitas e despesas reflitam, ao final, a transparência e a precisão
das operações realizadas.
A Procuradoria Regional Eleitoral pontuou:
“Ainda que se reconheça a importância do controle rigoroso das contas eleitorais,
é necessário preservar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A
ausência de despesas em algumas categorias, especialmente em campanhas de

Num. 44545485 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/06/2025 18:03:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060918031270200000043486552
Número do documento: 25060918031270200000043486552
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/06/2025 17:14:03
pequeno porte como a do candidato em questão, não constitui, por si só, indício
suficiente de irregularidade.
Dessa forma, diante da ausência de irregularidades materiais e da inexistência
de fundamentação
específica para
as diligências requeridas,
impõe-se
a
manutenção da sentença que aprovou as contas apresentadas por Gabriel
Marcio Rodrigues relativas às eleições de 2024.”
Dessa maneira, o recurso do Ministério Público não trouxe elementos para justificar a alteração
da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, a qual está devidamente fundamentada e em
conformidade com os critérios estabelecidos pela Resolução TSE nº 23.607/2019.
DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto por negar provimento ao recurso do Ministério Público Eleitoral de
Almirante Tamandaré/PR, mantendo a sentença que aprovou as contas de GABRIEL MARCIO
RODRIGUES, referentes às Eleições Municipais de 2024.
Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR
EXTRATO DA ATA
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS (11548)
Nº
0600674-
08.2024.6.16.0171 - Almirante Tamandaré - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES
PANZA - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA - RECORRIDOS:
ELEICAO 2024 GABRIEL MARCIO RODRIGUES VEREADOR, GABRIEL MARCIO RODRIGUES -
Advogado do(a) RECORRIDOS: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cássia Viese, Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade e. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 05.06.2025